Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-98.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004705-98.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO APELO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS –
MÉRITO

–
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS APÓS A QUITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
) – PRECEDENTES DESTA CORTE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
AO ENCARGO DO REQUERIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Como as partes apresentaram devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tendo a ação por objeto o cancelamento das cobranças e indenização por danos morais, evidencia-se o interesse de agir do autor, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, oriunda de cobrança de parcelas de contrato de financiamento já quitado, cujo apontamento restritivo apenas foi realizado quando do cumprimento da antecipação de tutela deferida pela Juízo
a quo
, configura ato ilícito passível de reparação e enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Precedentes.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição bancária requerida, em razão do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004705-98.2020.8.11.0015

APELANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E DANIEL WINTER

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (requerido)
e por
DANIEL WINTER (autor)
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1029996-42.2020.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexistência do débito referente ao contrato acostado no Id 31440950 e confirmar a medida de urgência concedida no Id 31623922.

Ao final, dia
nte da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com 50% das aludidas verbas
.

O
Banco Bradesco
, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor, face a ausência de pretensão resistida, pugnando pela extinção do feito.

No mérito, alega a inexistência de ato ilícito praticado, justificando, para tanto, que ocorreu uma inconsistência no boleto de pagamento, todavia, a situação foi devidamente tratada administrativamente logo após o envio dos dados de pagamento pelo autor, tendo por fim seu contrato liquidado.

Sustenta que
“além de o antigo débito já estar baixado antes mesmo da propositura da demanda, NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO, inexistindo qualquer conflito em que o apelado possa se valer da via processual”
(sic).

Além disso, afirma que o juízo confirmou a liminar anteriormente deferida e lhe impôs multa em caso de descumprimento, pugnando pela redução do valor da multa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por sua vez, o
autor-apelante
alega que o juízo
a quo
, de forma manifestamente equivocada, entendeu ser caso de sucumbência recíproca, o que não é cabível no caso, porquanto, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os seus ônus, que,
in casu
, foi o banco requerido, que somente promoveu a baixa no débito já satisfeito após o deferimento da tutela provisória.

De outro lado, no tocante aos danos morais não acolhidos pela Magistrada singular, aduz que inobstante a quitação antecipada do débito junto ao banco apelado em 28/02/2020, o apelante seguiu sendo cobrado incessantemente até o deferimento da medida liminar neste processo.

Assevera que “
as cobranças in casu ultrapassaram – e muito – o mero dissabor cotidiano, na medida em que eram realizadas de maneira incessante, por diversas vias e várias vezes ao dia, somente se findando por ocasião da presente ação”
(sic).

Sustenta que
“em 23.03.2020, o apelado enviou carta de aviso de inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes que somente não foi levada adiante em razão da tutela provisória deferida nos autos, que impediu a cobrança e a inscrição no rol de maus pagadores”
(sic).

Defende que
“inobstante as reiteradas alegações da instituição bancária no sentido de que solucionou administrativamente a questão, promovendo a respectiva baixa tão logo tomou ciência do pagamento, o extrato acostado pelo próprio apelado ao ID 69275010, demonstra, de forma inequívoca, que ele solicitou a inclusão do nome do apelante no SERASA em 01.04.2020 (antes do ajuizamento da ação) e somente retirou em 22.07.2020 (após o deferimento da tutela provisória)”
(sic).

Diz que
“era dever do banco apelado detectar o pagamento do boleto e promover a baixa em seu sistema. Não o fazendo, promovendo cobranças indevidas e reiteradas, com o aviso de inscrição no SPC/SERASA e sua concretização, incorreu em ATO ILÍCITO, que deve ser indenizado”
(sic).

Ainda, afirma que
“levando-se em consideração que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelado, ele deve ser o único responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma preconizada pelo princípio da causalidade e pelo critério da evitabilidade da lide
” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando em parte a sentença
a quo
, seja o banco apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes requeridos na exordial e, por conseguinte, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a condenação única e exclusiva do apelado em arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, tendo em vista que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ou o reconhecimento do decaimento mínimo por parte do autor.

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes, em que arguiram, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento dos recursos manejados (id. 133343290 e 133343296).

Os preparos foram devidamente recolhidos por ambas as partes recorrentes (Ids 115483991 e 133343293).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pelas partes litigantes, quais sejam: falta de interesse de agir e violação ao princípio da dialeticidade, esta última invocada por ambas as partes em suas contrarrazões.

De início, denota-se que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que ambos os recorrentes apresentaram devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição demandada quanto à falta de interesse de agir do autor, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao cerne, a controvérsia dos autos limita-se à ocorrência da prática de ato ilícito pela instituição requerida e da existência dos danos morais em razão da permanência das cobranças após a quitação antecipada do contrato de financiamento e negativação respectiva, bem como acerca das verbas sucumbenciais impostas na sentença.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Por conseguinte, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Feito este balizamento, na hipótese dos autos, restou comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente diante do contrato de financiamento registrado sob o nº. 0102700050, firmado aos 27/04/2017, tendo por objeto o bem móvel da Marca Jeep, Modelo Compass Longitude 4x4 2.0 TB AT9 Diesel, ano 2017/2017 – 0km, dado em garantia fiduciária à instituição bancária, avaliado em R$134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais), dos quais aproximadamente noventa mil foram ‘liberados’ pelo banco, a ser adimplido em 48 parcelas de R$2.752,53 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e tres centavos) cada (Id 115483952).

Da mesma forma, restou demonstrada a
quitação antecipada do financiamento
, ocorrida em
27/02/2020
, conforme faz prova o boleto e comprovante de pagamento respectivo (Ids. 115483953 e 115483954), referente às parcelas de nºs. 34 a 48.

De mais a mais, também fora acostado pelo autor e-mail enviado ao banco promovido, datado de
11/03/2020
, informando a quitação antecipada do contrato (Id. 115483957).

Vê-se, assim, que o pagamento antecipado realizado pelo autor é incontroverso, porquanto não negado pelo banco promovido, que limitou-se em informar a ocorrência de inconsistência no pagamento, mas que já regularizado e o contrato baixado, de modo que acertada a sentença quanto à declaração de inexistência do débito ora discutido.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo que razão assiste ao autor-apelante, isso porque devidamente comprovado nos autos

a existência de cobrança extrajudicial persistente por meio de mensagens de aplicativo WhatsApp, efetivadas por meio de assessoria jurídica entre os
dias 11 e 27/03/2020
(Ids 115483956 e 115483958), bem como aviso de possível inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito realizada após a comunicação de quitação do débito, data de
23/03/2020
(Id 115483955).

Ademais, em que pese o entendimento firmado pela Magistrada singular, ficou efetivamente demonstrado nos autos que a inserção do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, de fato, foi realizada pela instituição demandada, e isso é de fácil percepção, bastando um simples passar de olhos no histórico de negativação juntado pela própria parte requerida no Id. 115483987, ao
comunicar o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
em sede de antecipação de tutela
.

E digo isso porque, a tutela inibitória foi deferida aos
29/04/2020
, onde foi determinada a cessação das cobranças em relação ao contrato de financiamento
sub judice
, bem como para que o banco requerido se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito,
ou caso já tenha incluído, promova a sua exclusão, até ulterior deliberação em contrário
, sob pena de multa diária (Id 115483962), ao passo que no documento retromencionado, é possível extrair a informação de que o nome do autor foi inscrito nos cadastros restritivos em
01/04/2020
e excluído apenas em
22/07/2020
.

Nesse cenário, é certo que a inscrição indevida constitui dano moral puro, gerador do dever de indenizar, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos.

Ou seja, a inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito é, por si só, nociva à imagem da pessoa, fazendo surgir dúvidas quanto à sua capacidade de honrar compromissos, dificultando ou mesmo impedindo-lhe a obtenção de crédito, mostrando-se, pois, devida a reparação pelos danos morais.

A propósito, em casos absolutamente análogos, assim tem se pronunciado este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
– VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO DESPROVIDO E RECURSO DE JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI EM PARTE PROVIDO.

É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar
.

O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(N.U 1000401-34.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA DEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCELA QUITADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
–
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Mostra-se pertinente conservar o valor dos danos morais, quando estabelecido em patamar adequado, observada à capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

“Comprovado nos autos que o pagamento em duplicidade não se deu por culpa do usuário do serviço, a restituição do valor pago é medida impositiva. [...].” (TJMT, Ap 58282/2016).

Os honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional."
(N.U 0000587-59.2016.8.11.0008, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

No mesmo trilhar, é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA.
APELO DO BANCO. INVERSÃO DE PARCELAS PARA ADIMPLIR DÉBITOS EM ATRASO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, REGULARIDADE DO DÉBITO E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO ILEGÍTIMA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO DA AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Demonstrado nos autos que o débito que originou a inscrição do nome da mutuária nos cadastros restritivos de crédito já se encontrava adimplido, caracterizado está o ato ilícito a resultar na indenização pelos danos morais decorrentes. 2. A inscrição indevida é passível de indenização por dano moral, independentemente da prova do prejuízo.
3. O arbitramento do quantum indenizatório deve ser moderado, isto é, deve ser proporcional às peculiaridades do caso, com o fim de não atribuir pena excessiva aos infratores, bem como não aferir vantagem indevida à vítima. Neste raciocínio, ponderando ser razoável o valor arbitrado, porque atende a um só tempo o intuito compensatório do sofrimento causado e o efeito pedagógico da medida, impõe-se a manutenção da verba indenizatória arbitrada. 4. Os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização. RECURSO 01 DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 02 DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00146881120218160001 Curitiba 0014688-11.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PROTESTADO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado o ilícito da ré, que ensejou a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, bem como protesto do contrato, por dívida que foi quitada, caracterizado está o dano moral e o dever de indenizar.
2. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável e proporcional. 3. A devolução do valor indevidamente protestado deve se dar na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da parte ré; 4. Recurso a que se dá provimento parcial.”
(TJ-PE – AC: 5032297 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS AUTORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DÍVIDA SOB QUITAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DESABONADOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO.
"A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato." (AgRg no AREsp 20.384/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015). PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO AQUÉM DOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA. RECURSO DOS AUTORES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM O AUMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. "Conforme assente na jurisprudência, a quantificação do dano deve, de um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.”
(TJ-SC – AC: 00148004920128240008 Blumenau 0014800-49.2012.8.24.0008, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 01/06/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, haja vista que o autor-apelante teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito relativo a uma dívida quitada, conforme comprovado nos autos.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, dado o acolhimento total dos pedidos iniciais, ainda que a indenização seja menor que a postulada, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, que ficará à cargo exclusivo da instituição bancária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição bancária
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e,
em razão do resultado do julgamento, determino que
a instituição apelada arque integralmente com os ônus sucumbenciais
, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022